Tribunal: STF
Processo: AI 842278
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Ausência de peça essencial à compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF. 




II – É dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. 




III - Agravo regimental improvido.